Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-60.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003486-60.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE DUTRA DE ARAUJO - CPF: 860.668.891-68 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

LEI MUNICIPAL Nº 1.
708/2016. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE TABELA DE PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. MUDANÇAS NO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

É firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, o que permite, dentro desse contexto, a mudança na forma de cálculo dos vencimentos, desde que preservada a irredutibilidade salarial, hipótese não violada no caso concreto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por JAQUELINE DUTRA DE ARAUJO contra sentença que, em
ação reclamatória
proposta em desfavor do MUNICIPIO DE JACIARA, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, em suma, defende o desacerto da decisão, pois são devidos os pagamentos por força da Lei no período em que ela teve em vigência.

Requer, nessas premissas, o provimento do recurso em referência aos termos pleiteados na inicial.

Contrarrazões ofertadas (Id. 220716179).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003486-60.2023.8.11.0010

Polo Ativo

JAQUELINE DUTRA DE ARAUJO

Polo Passivo

MUNICIPIO DE JACIARA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A controvérsia consiste em verificar acerca do direito da parte autora, ora servidora pública do Município de Jaciara, ocupante do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil da Secretaria Municipal de Educação, proveniente da Lei Municipal n. 1.708/2016, que alterou a Lei do Município n. 1.211/2009, reformulando a carreira dos profissionais da educação básica do Município, com a alteração dos coeficientes da tabela do plano de cargo e carreira (PCCS) dos servidores municipais de Apoio Administrativo Educacional, Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil.

Por essa razão, entende que, com a superveniência da inclusão dos coeficientes previstos no artigo 2º, IV, da Lei n. 1.708/2016, ficou estipulado que as alterações constantes se efetivariam em 3 (três) anos, sendo um aumento de 35% (trinta e cinco por cento) em 2017 e 2018 e 30% (trinta por cento) em janeiro de 2019, o que nunca recebeu.

Além disso, aduz que, no ano de 2023, foi editada a Lei n. 2.175/2023, que reformulou novamente a carreira, constando o dever de pagar já existente na Lei n. 1.708/2016.

O recurso não merece provimento. Explico.

É firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, o que permite, dentro desse contexto, a mudança na forma de cálculo dos vencimentos, desde que preservada a irredutibilidade salarial.

A respeito, julgados da Corte de Vértice que bem exprimem a possibilidade de tais alterações, como a realizada no município de Jaciara:

AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida. 2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes. 3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.

(STF, ADPF 495 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)

Ainda: RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-02-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254; RE 217846 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015; RE 971192 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019.

Na mesma esteira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO — AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL — LEI SUPERVENIENTE QUE MODIFICOU A FORMA DE REVISAR O SUBSÍDIO - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA — RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não houve alteração do salario base da apelante, o que houve foi modificação da forma de revisar os subsídios, e como cediço, cabe a Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos, como extinguir, reduzir ou criar gratificações, instituindo, inclusive, o subsidio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio da irredutibilidade dos vencimentos.

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

(TJ-MT, N.U 1033422-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

No caso, as alterações da Lei Municipal nº 1.708/2016 são específicas sobre a edição do regulamento para a aplicação da progressão funcional, os seus ajustes e sua forma da recuperação de defasagem, logo, não há falar em direito adquirido relativo apenas às alterações do regime jurídico do servidor, quanto à sua forma de composição da remuneração, enquanto não houve redutibilidade salarial. Por isso, ausente a determinação para o pagamento de valores retroativos.

De igual forma, recente julgado sob a minha relatoria do mesmo ente:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI DO MUNICÍPIO DE JACIARA Nº 1.708/2016. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE TABELA DE PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. MUDANÇAS NO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora/recorrente sustenta que, desde abril de 2016, quando a Lei do Município de Jaciara nº 1.708/2016 alterou os coeficientes da tabela do plano de cargo e carreira dos servidores da educação, não foram aplicados os percentuais dispostos em seu artigo 2º, sendo devidos os percentuais desde a promulgação da Lei até a sua revogação, em 2023.

2. Tal qual estabelecido pelo juízo a quo, na hipótese, os limites acerca da aplicabilidade do direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores públicos do Município de Jaciara, permitem mudanças para os sujeitos a esses regimes, no entanto, quanto à mudança de cálculo nos vencimentos dos servidores, não há direito adquirido relativo à forma de cálculo dos vencimentos, desde que preservada a irredutibilidade salarial, o que ocorre no caso em apreço, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-02-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254; RE 217846 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015; RE 971192 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019; ADPF 495 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023.

3. Avulta-se, no caso concreto, que as alterações da Lei Municipal n. 1.708/2016 são específicas sobre a edição do regulamento para a aplicação da progressão funcional, os seus ajustes e sua forma de recuperação de defasagem, logo, não há falar em direito adquirido relativo apenas às alterações do regime jurídico do servidor, quanto à sua forma de composição da remuneração. Por conseguinte, os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da improcedência, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório, ante a ausência do direito alegado.

4. Nessa esteira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Não houve alteração do salário base da apelante, o que houve foi modificação da forma de revisar os subsídios, e como cediço, cabe a Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos, como extinguir, reduzir ou criar gratificações, instituindo, inclusive, o subsidio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio da irredutibilidade dos vencimentos. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos”. (TJ-MT, N.U 1033422-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação do art. 27, Lei n. 12.153/2009).

6. Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

(N.U 1003478-83.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Consoante o acervo probatório dos autos e a fundamentação supra, os argumentos recursais conduzem ao provimento do recurso, ante a ausência do direito alegado pela parte recorrida. Por ter sido o êxito na maior porção, é o caso de provimento do recurso.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO A ELE PROVIMENTO para manter a sentença de improcedência.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024